Tribunal: STF
Processo: ARE 1485759
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar agravo de execução penal interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 25, p. 1-4) assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Irresignação defensiva contra indeferimento de indulto (Decreto Presidencial nº 11.302/22). 



    Inconstitucionalidade reconhecida em 1º Grau. Afastamento. Manutenção da não concessão da benesse, todavia, por motivo diverso. Não preenchimento dos requisitos do art. 5º. Agravante condenada por crime, cuja pena, em abstrato, supera cinco anos. 



    PROVIMENTO PARCIAL, SEM INGERÊNCIA NA DECISÃO.” (eDOC 25, p. 2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 34, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 40, p. 1-50), com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 39, p. 1-42). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 49, p. 1-3) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 50, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema nº 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 50, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 56, p. 1-54) e do agravo em recurso especial (eDOC 53, p. 1-45).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.558.123/SP (eDOC 69, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 73, p. 1).



    O Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem (eDOC 75, p. 1-2) para que adotasse, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 76, p. 1).



    Por sua vez, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP proferiu decisão (eDOC 78, p. 1-4), da qual transcrevo:



    “(...)



    Considerando a publicação do acórdão relativo ao Tema nº 1.267 do Supremo Tribunal Federal, retoma-se o curso do presente feito, nos termos do artigo 1.040, I e III, do Código de Processo Civil, e em conformidade com entendimento firmado pela Corte Suprema (ARE 673256 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 08/10/2013, DJe-209, divulgação em 21/10/2013 e publicação aos 22/10/2013. No mesmo sentido, Reclamação nº 30.996 (Boletim Repercussão Geral em pauta Edição 48-2018, 6/8 a 10/08).



    Por outro lado, saliento que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 956.302/GO (Tema nº 895), consignou que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. 



    Assim, em relação ao Tema nº 895, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal. 



    No mais, no que atine ao Tema nº 1.267, verificado que o acórdão hostilizado, no que se refere à questão da constitucionalidade, guarda correspondência com o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.450.100/DF, fica superada a aplicação da sistemática, nesse ponto, e, considerando que o recurso discute o preenchimento das condições para a concessão do indulto e consequente declaração de extinção da pena da recorrente, o que já foi apreciado na decisão de fls. 433/435 e objeto do agravo interposto às fls. 485/538, devem os autos retornar à Superior Instância.



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema nº 895, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no que toca ao Tema nº 1.267, retornem os autos, oportunamente, ao Colendo Supremo Tribunal Federal diante do agravo de fls. 485/538.” (eDOC 78, p. 2-3; grifos originais)



    O Presidente do STF determinou a distribuição deste processo na forma regimental (eDOC 82, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 240.312/SP (certidão; eDOC 67, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 88, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 660 e 895/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOC 50, p. 1-3; eDOC 78, p. 1-4) devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ademais, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.267/STF), destaco da manifestação do Parquet federal que bem equacionou a controvérsia (eDOC 88, p. 1-4):



    “(...)



                      II.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fls. 269, concluiu, acertadamente, que ‘a agravante cumpre pena pela prática do delito do CP, art. 168, § 1º, III, cuja pena máxima em abstrato, considerando-se a causa de aumento, é superior a cinco anos, não preenchendo, dessa forma, os requisitos previstos, realmente, não fazia jus ao benefício’. 



    Em que pese a pena em concreto ter sido fixada em dois anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, esse não é o critério legal a ser utilizado para a análise do indulto. 



    O artigo 5º, alínea 'a', do referido decreto presidencial, estabelece a exigência de que a pena máxima em abstrato do crime não seja superior a 5 (cinco) anos. 



    A verificação da pena máxima em abstrato deve considerar, no caso, a causa de aumento de pena para o cálculo. Trata-se de crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal). A pena base máxima da apropriação indébita é de quatro anos, acrescida da causa de aumento de pena de 1/3, resulta em uma pena máxima em abstrato de 5 anos e 4 meses. 



    Não satisfeito esse critério objetivo pela Agravante, não é mesmo o caso de concessão do indulto. 



    No Tema 1267, essa Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022, validando, portanto, o critério de utilização da pena máxima em abstrato como base para a concessão do indulto, e não a pena em concreto. Confira-se: 



    Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Tema nº 1267. Repercussão Geral reconhecida. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Reafirmação da jurisprudência. ADI 7390. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão 2. Tema nº 1267: ‘Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: ‘É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022’. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: ADI 7390, Relator Flávio Dino, j. 24-02-2025; ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964, Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023. [grifo nosso] 



    (RE 1450100, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 19- 05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2025 PUBLIC 23-05-2025) 



    Assim, na hipótese de crime cuja pena máxima em abstrato exceda o limite de cinco anos, como é o caso do crime pelo qual foi condenada a Agravante - art. 168, § 1º, III, do Código Penal, não se lhe aplica o referido indulto, ainda que a pena concreta fixada seja inferior a cinco anos. 



    Acórdão atacado pelo recurso extraordinário que está em perfeita harmonia com o entendimento dessa Suprema Corte.



         III.



    Desse modo, pugna o Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente